Tribunal: TJDFT
Processo: 0736505-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SISTEMA SNIPER. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu pedido de consulta ao Sistema SNIPER para localização de ativos financeiros, sob o fundamento de ausência de demonstração de esgotamento dos meios ordinários de busca de bens.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu consulta ao Sistema SNIPER para busca de ativos financeiros.
III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se limitam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022. 4. O vício de omissão caracteriza-se pela ausência de apreciação de questão relevante ao desfecho da causa; o de obscuridade decorre de formulação ininteligível; o de contradição exige conflito lógico entre fundamentos e conclusão. 5. O acórdão embargado examina adequadamente a aplicabilidade do princípio da cooperação (CPC, art. 6o) e a distribuição do ônus de localização de bens na execução (CPC, art. 798, inc. II, alínea c), concluindo que a pesquisa pelo SNIPER depende de fundamentação consistente e demonstração de prévias diligências infrutíferas. 6. Não demonstrado esgotamento dos meios típicos de localização patrimonial, a utilização subsidiária de ferramentas de investigação judicial permanece inviável. 7. O julgado enfrentou expressamente a natureza e a limitação da base de dados do Sistema SNIPER, destacando que, no caso concreto, as informações disponíveis não se revelam mais amplas do que aquelas já obtidas por sistemas tradicionais. 8. Os argumentos apresentados buscam rediscutir mérito já apreciado, o que é incabível em embargos de declaração, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A utilização do Sistema SNIPER depende da demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização patrimonial, não sendo possível transferir ao Judiciário o ônus primário da busca de bens do devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, art. 139, inc. IV, art. 489, §1o, inc. IV, art. 798, inc. II, alínea c, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.809.207/PA, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023.